Tribunal: TJDFT
Processo: 0736373-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ANDRE LUIZ AZEVEDO CHAVES (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 247877741, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas no 0708966-11.2025.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 75633444), sustenta que se trata de cumprimento de sentença individual, fundado em decisão transitada em julgado na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF, sendo que na referida ação coletiva, o juízo de origem daqueles autos reconheceu o direito dos servidores inativos à suspensão da cobrança previdenciária sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS e determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos a partir de 25/02/2014. Alega que, não obstante a clareza do título e a legitimidade do exequente para propor o cumprimento individual, o juízo a quo determinou a suspensão do feito com base no Tema 1169 do STJ, sem sequer oportunizar a manifestação da parte contrária. Argumenta que a decisão se mostra equivocada, porquanto o processamento da execução individual decorre de título judicial coletivo já consolidado, não havendo pertinência em paralisar a marcha processual sob o fundamento de tese repetitiva ainda em discussão, sobretudo em prejuízo de quem busca ver satisfeito direito reconhecido de forma definitiva em ação coletiva. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, com autorização para expedição de RPV, precatórios e levantamento dos valores devidos, afastando-se o indevido sobrestamento fundado no Tema no 1.169/STJ e, no mérito, a reforma da decisão agravada para garantir a plena efetividade da coisa julgada. Preparo (ID 75633594). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida, bem como do efeito suspensivo ao recurso. De um lado, há o pedido liminar de concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, com autorização para expedição de RPV, precatórios e levantamento dos valores devidos, afastando-se o indevido sobrestamento fundado no Tema no 1.169/STJ. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que o sobrestamento do feito na origem não implica em grave perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator